Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. VEÍCULO. PERDA DA POSSE POR ESBULHO. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. RÉUS. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. SUPOSTO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PROVA PERICIAL. FALSIDADE RECONHECIDA. VENDA A NON DOMINO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUESTÃO TRATADA EM OBITER DICTUM. INEFICÁCIA. INVIABILIDADE DA TRANSMISSÃO DOMINIAL. ENCARGO PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBIDO (CPC, ARTIGO 373, INCISOS I E II). ESBULHO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE. APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.

2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, devem-lhes ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamaram ao contestar a ação, permitindo-lhes residir em Juízo sem que daí lhes advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.

3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.

4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.

5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova pericial produzida durante a fase instrutória, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.

6. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimentos de natureza reintegratória e condenatória, o provimento singular não encerra julgamento ultra petita ao resolver e acolher a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (NCPC, art. 322, § 2o), bem como porque o aventado pela parte fora estampado, pelo Juízo a quo, apenas a título ilustrativo (obiter dictum), sem que tenha havido a declaração de nulidade aventada.

7. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).

8. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).

9. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vitima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva.

10. Aviada pretensão reintegratória de bem móvel com lastro na subsistência de esbulho, tendo a parte autora comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua reintegração no bem cuja posse fora esbulhada, não tendo, ademais, a parte ré se desincumbido de forrar suas alegações com lastro probatório apto a demonstrar fatos extintivos da pretensão autoral, mormente quando apresentadas provas contraditórias com o alegado e de natureza ilícita, pois forjadas, consoante exarado em prova pericial, bem como diante da suposta existência de venda a non domino, que é inapta a produzir a eficácia translativa de domínio, sobeja impassível revestir-se a pretensão inicial de legitimidade, descarecendo de reparos o provimento singular vergastado.

11. Apreendida, ainda que em obiter dictum, a ineficácia da suposta alienação do veículo cuja posse encontra-se sob litígio, ante a subsistência de alienação a non domino, a posse exercitada com lastro no negócio jurídico nulo é ineficaz em relação ao efetivo titular do direito alienado, descortinando o singelo fato que os réus não se esquivaram do encargo que lhes estivera afeto, de modo a evidenciar que exerceriam a melhor posse, ressentindo-se, pois, suas alegações de estofo mínimo, e sequer verossimilhança, para seu eventual acolhimento.

12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.